Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1007949-14.2019.811.0001
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
Recorrente: Claro S.A
Recorrido: Anderson Ferreira da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANOS. EMPRESA QUE CONFESSA A COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) declarar inexigível o débito de R$ 144,00; e b) condenar a requerida pagar a parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal consistente na reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais e, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
3. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Consumidor que não obteve êxito na tentativa administrativa junto à recorrente. Dano moral, excepcionalmente, configurado.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Valor fixado a título de danos morais incompatível com a situação fática.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum fixado a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.773.041-12 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020